Tribunal: TJBA
Processo: 8001556-81.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001556-81.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUDUVICO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001556-81.2023.8.05.0032
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JORGE LUDUVICO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.